Tribunal: TJDFT
Processo: 0725908-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725908-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: JOAO BATISTA DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0725807-40.2022.8.07.0001, movida em seu desfavor por JOÃO BATISTA DE MELO, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie a medicação prescrita pelo médico oncologista - radiosótipo 177LU-PMSA (lutécio-177), na quantidade de 4 a 6 aplicações de 200mCi cada, com intervalos de 6 semanas -, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00, até o limite de R$ 500.000,00 (ID 131067697, origem). Nas razões, afirma que o custeio do radiosótipo 177LU-PMSA (Lutécio 177) foi negado por não constar no rol taxativo elaborado pela ANS. Acrescenta que o contrato celebrado entre as partes é adaptado à Lei n. 9.656/98, sendo vinculado ao rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, estabelecido pela resolução normativa RN n. 465/2021. Traz o recente entendimento da 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, em que restou estabelecida a taxatividade do rol, devendo ser revogada a liminar, sob pena de prejudicar a totalidade da massa segurada. Aduz, ainda, a desproporcionalidade da multa diária fixada, devendo ser reduzida, assim como a incompatibilidade do prazo aplicado. Com tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Subsidiariamente, caso mantida a antecipação dos efeitos da tutela, requer a redução das astreintes. Preparo comprovado (ID 37954852). É o relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I do art. 1.015, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Consoante relatado, a agravante busca a reforma de decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie a medicação prescrita pelo médico oncologista, - radiosótipo 177LU-PMSA (Lutécio-177), na quantidade de 4 a 6 aplicações de 200mCi cada, com intervalos de 6 semanas -, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00, até o limite de R$ 500.000,00 (ID 131067697, origem). Em exame preliminar da controvérsia, tenho como ausentes os pressupostos autorizadores do efeito suspensivo pleiteado. Trata-se, na origem, de paciente idoso (81 anos) diagnosticado com neoplasia maligna de alta agressividade (adenocarcinoma de próstata - Gleason 9), já submetido a procedimento cirúrgico, radioterapia, quimioterapia e outros, incluindo castração. Consoante o relatório médico de ID 131062010, em 18/05/2022, o autor demonstrou nova piora, com aparecimento de múltiplas lesões ósseas, inclusive na calota craniana, havendo recomendação do tratamento oncológico com Lutécio 177 – PSMA617 (medicina nuclear). Acrescenta o médico assistente que a recomendação é baseada em estudo que demonstrou o aumento de sobrevida global de 15,3x11,3 meses e redução do risco de morte em 38%. O custeio do procedimento, todavia, foi recusado pelo plano de saúde, sob o argumento de que é excluído do rol taxativo da ANS (RN n. 465/2021). Acerca da matéria de fundo, a Corte Superior, quando da apreciação do mérito do REsp n.o 1.886.929/SP, se firmou no sentido de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, não sendo a operadora de plano de saúde obrigada a arcar com tratamento não elencado pela ANS, salvo algumas exceções Na hipótese dos autos, em análise perfunctória, entendo pela presença dos requisitos capazes de afastar a regra da taxatividade, quais sejam: a) ausência de substituto terapêutico; b) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol de saúde suplementar; c) haja comprovação da eficácia do tratamento; d) haja recomendação de órgãos técnicos de renome nacionais (Conitec e Natjus) e estrangeiros; e) seja realizado, quando possível, o diálogo entre o magistrado e entes com expertise técnica na área de saúde. In casu, como visto, o paciente já foi submetido, desde 2014, a diversos tratamentos médicos, porém persiste o avanço da doença. Ademais, há nota emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (Natjus) em caso similar, em que considera a demanda como justificada, diante das evidências de benefícios do uso do fármaco, corroborando as informações prestadas pelo médico assistente (ID 131062005, origem). Lado outro, é evidente a urgência do pleito, ante a gravidade da doença e a idade avançada do agravado. Assim, parece-me razoável e coerente, prima facie, a decisão do juízo de origem, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento do mérito recursal, momento em que será também analisada a manutenção da multa diária fixada, haja vista a informação de que já houve o cumprimento da liminar. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 14 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator